Tribunal: TJMT
Processo: 1006371-13.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006371-13.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WILSON DOS SANTOS ZEFERINO - CPF: 085.846.139-00 (RECORRENTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), BARACAT DE LIMA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.237.219/0001-00 (RECORRIDO), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), WILSON DOS SANTOS ZEFERINO - CPF: 085.846.139-00 (RECORRIDO), BARACAT DE LIMA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.237.219/0001-00 (RECORRENTE), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRENTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVAS – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECURSO DE JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA e ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 14 do CDC estabelece que o “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE WILSON DOS SANTOS ZEFERINO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020